Tribunal: TJDFT
Processo: 0732354-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE PÚBLICO. ISENÇÃO DE CUSTAS. TAXA SELIC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, no qual se discutia a legitimidade do ente público para executar honorários advocatícios, a constitucionalidade da isenção de custas processuais e a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à titularidade dos honorários advocatícios e à forma de execução, incluindo alegações sobre revogação de leis e elaboração de cálculos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando presentes erro material, contradição, obscuridade ou omissão (CPC, art. 1.022).
4. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso, o que não se verifica no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes.
5. O acórdão impugnado enfrentou expressamente as questões centrais: legitimidade ativa do ente público, natureza dos honorários, sistemática de repasse, isenção de custas e aplicação da taxa SELIC, citando legislação e jurisprudência pertinentes.
6. A titularidade dos honorários foi analisada, esclarecendo que o ente público é titular do crédito até o repasse aos procuradores, não sendo o caso de execução direta pelos advogados públicos.
7. Embargos de declaração não são via adequada para insurgência contra o acórdão desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, e 1.026.